Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SUPERIOR À RENDA DECLARADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA REAL. DESPESAS COM PEÇAS E INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DA SUA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REDUÇÃO PARCIAL DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Embora a movimentação bancária do apelante indique média mensal superior à renda declarada, os valores creditados em suas contas incluem repasses para aquisição de peças e insumos, não refletindo seu lucro real.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.